Tribunal: TJMT
Processo: 1012663-11.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR PRETENDE A MAJORAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ALEGA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTESTAÇÃO. FATURAS COM REGISTRO DE UTILIZAÇÃO. COMPRAS PRESENCIAIS. INFORMAÇÃO DE DIVERSOS PAGAMENTOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍNCULO EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE REFORMA. DEVER DO PROMOVENTE EM PROVAR O ADIMPLEMENTO. ILICITUDE AFASTADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESTRIÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
Recursos Inominados. Sentença de parcial procedência para declarar inexistente o débito sub judice no valor de valor de R$ 485,03 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e três centavos), e condenar a empresa ao pagamento de danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais).
Recurso do consumidor para majorar o quantum fixado.
Recurso da instituição bancária que pretende a reforma do julgado, reconhecendo o débito existente e para excluir a condenação a título de danos morais ou, alternativamente, a minoração.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
Em que pese a recorrente negar a existência do vínculo, em contraprova a empresa esclarece que o débito é oriundo do serviço de cartão de crédito, apresentando faturas com histórico de compras, inclusive, presenciais e na urbe de residência da consumidora, e ainda, a instituição financeira demonstrou a existência de histórico com 16 (dezesseis) registros de pagamentos com intervalo de vencimento de 10/2015 a 03/2018, com débito em conta corrente.
Informações não impugnadas especificamente, limitando-se a assertiva de que as provas são unilaterais.
Elementos que evidenciam o vínculo negocial, de modo que, ausente prova de pagamento, deve ser reconhecido o exercício regular do direito da empresa em inserir os dados do consumidor inadimplente no órgão restritivo de crédito.
Recursos conhecidos e provido apenas o da instituição financeira para reconhecer a legalidade da cobrança e afastar a condenação por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[FERNANDA MORAIS DAL PIVA - CPF: 044.337.781-25 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020